Tribunal: STJ
Processo: 0802410-78.2014.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1890557 - PE (2020/0212346-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: VÍTOR YURI ANTUNES MACIEL - PE022411
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMBARGADO
: ADRIANO MOTA SOUSA
EMBARGADO
: JOSE CONDE DE SOUSA
EMBARGADO
: CONDE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
SELEDON DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CE025614
DIEGO MONTEIRO MACIEL LIMA - CE024142
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
28/10/2025
03/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52030031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f03d4c52-44e4-44f8-856e-96acbef113a9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1890557 - PE (2020/0212346-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: VÍTOR YURI ANTUNES MACIEL - PE022411
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMBARGADO
: ADRIANO MOTA SOUSA
EMBARGADO
: JOSE CONDE DE SOUSA
EMBARGADO
: CONDE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
SELEDON DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CE025614
DIEGO MONTEIRO MACIEL LIMA - CE024142
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fl. 412) opostos por CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL ao acórdão de e-STJ fls. 404-408, que conheceu parcialmente
do recurso especial da parte adversa e, nessa extensão, deu-lhe provimento para fixar
os honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
"RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA 1.076
/STJ. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A reforma do julgado no tocante à litigância de má-fé demandaria o
reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via
do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
2. A Corte Especial, no julgamento do Tema no 1.076 dos recursos
repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico, ou
(c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for
muito baixo.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido" (e-STJ fl. 404).
Documento eletrônico VDA51204990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:02
Código de Controle do Documento: 38e1c9a4-2c83-4b75-8b08-4c306b726b3e

A parte embargante afirma que o acórdão embargado teria sido omisso
quanto à alegação de deserção do recurso especial, suscitada nas contrarrazões, em
razão do não recolhimento do preparo.
Pede o acolhimento dos aclaratórios e o suprimento das omissões
apontadas.
A impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 426-430.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não procede a alegação de omissão no acórdão embargado quanto à
suscitada deserção do recurso especial por suposto não recolhimento do preparo.
Com efeito, a parte embargante desconsidera que a parte adversa litigava
na instância especial sob o pálio da assistência judiciária gratuita, benefício que a
exime do adimplemento das despesas processuais, inclusive o preparo recursal.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a
gratuidade de justiça abrange a totalidade dos atos processuais até a decisão final do
litígio, em todas as instâncias, e que eventual omissão na análise do pedido implica
seu deferimento implícito, presumindo-se que o benefício foi concedido.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. 1. CONCESSÃO
DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO
PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. PRAZO
DECADENCIAL. PRECEDENTE . 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que,
uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em
todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se
expressamente revogada.
1.2. A Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume
'o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não
expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na
instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário
quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão
de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS,
cabível sem o correspondente preparo'
Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
, DJe
3/2/2016
).
17/3/2016
2. Conforme entendimento desta Corte, 'quando ocorrida a venda direta, não
pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois
o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o
de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para
providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão
do ato (art. 179)' - (REsp 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe 13/3/2020).
10/3/2020
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no REsp 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-
8/8/2022
10/8/2022
se)
Documento eletrônico VDA51204990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:02
Código de Controle do Documento: 38e1c9a4-2c83-4b75-8b08-4c306b726b3e

Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que a regularidade do
preparo e dos demais requisitos gerais de admissibilidade extrínsecos foi certificada
pelo Tribunal de origem, ao proferir o juízo positivo de admissibilidade do recurso
especial.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:02
Código de Controle do Documento: 38e1c9a4-2c83-4b75-8b08-4c306b726b3e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.890.557 / PE
Número Registro: 2020/0212346-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024107820144058100 8024107820144058100
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANO MOTA SOUSA
RECORRENTE : JOSE CONDE DE SOUSA
RECORRENTE : CONDE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
SELEDON DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CE025614
DIEGO MONTEIRO MACIEL LIMA - CE024142
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: VÍTOR YURI ANTUNES MACIEL - PE022411
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA52003792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:09
Código de Controle do Documento: 437ab556-4e30-47fe-95c5-b33bf4fbdaad

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: VÍTOR YURI ANTUNES MACIEL - PE022411
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMBARGADO : ADRIANO MOTA SOUSA
EMBARGADO : JOSE CONDE DE SOUSA
EMBARGADO : CONDE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
SELEDON DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CE025614
DIEGO MONTEIRO MACIEL LIMA - CE024142
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:09
Código de Controle do Documento: 437ab556-4e30-47fe-95c5-b33bf4fbdaad